Tribunal: TJMT
Processo: 0023526-28.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023526-28.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.778.471-92 (APELADO), MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA (APELADO), MAIRA CRISTINA DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 022.976.151-83 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA, MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP) – APELO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA –
QUANTUM
DA PENA CORPÓREA IMPOSTA – ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –POSSIBILIDADE –
APELO PROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o Código Penal estabeleça que o regime seja aplicado com observância às circunstâncias judiciais, tal situação não exclui os parâmetros fixados pelo legislador no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Considerando que os apelados foram condenados à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, esses não se enquadram na hipótese aplicada pelo juízo
a quo
(aberto), devendo, portanto, ser fixado o regime inicial semiaberto, em estrita obediência ao que disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023526-28.2016.8.11.0042

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA, MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá
, que condenou
Erik Makson Pereira da Silva
e
Michaell Matheus Florentino de Lara
à pena privativa de
05 (cinco) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para ambos os réus, pela prática do crime de
roubo majorado
, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com o regime inicial imposto pelo magistrado
a quo
, o
Ministério Público
pugna pela reforma do édito condenatório, a fim de estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena dos apelados, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal (id. 59095076).

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
pugnou pelo
desprovimento
do apelo ministerial (id.
59095078
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
da apelação (id.
63796991
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA, MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação postula a retificação do regime inicial imposto pelo magistrado para o semiaberto, ante o
quantum
da pena aplicada aos apelados.

Adianto que o pleito
merece acolhimento
.

Os apelados foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do CP.

Ao fixar o regime de cumprimento da inicial
aberto
, o magistrado singular considerou as condições pessoais dos apelados e as circunstâncias judicias do crime como favoráveis, a fim de aplicar o regime inicial aberto (id. 59095073):

“
A pena será cumprida, inicialmente, em regime aberto
, conforme estabelece o art. 33, § 3o, do Código Penal, justifico excepcionalmente este regime a ser imposto aos acusados, pois se tratam
de indivíduos que não são voltados à prática de crimes e isso é evidente nos autos e no próprio interrogatório dos mesmos, pois trabalham com carteira assinada e a ocorrência destes autos é fato isolado em suas vidas
. Considero, ainda, o fato de que
o crime ocorreu sem uso de violência conta a vítima ou uso de arma de qualquer espécie
. Considero, ainda, o fato de que assim que cometeram o crime, os acusados foram para suas casas, o que revela ainda mais o caráter isolado do ato.” –
destaquei.

Com efeito, o § 3o institui que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será aplicado em observância aos critérios inscritos no art. 59 do Código Penal.

Todavia, tais parâmetros não são os únicos a serem observados pelo magistrado quando da eleição do regime inicial de cumprimento da pena corpórea, porquanto há de ser considerado, também, o quantitativo da pena aplicada, nos moldes do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Assim, embora o Código Penal estabeleça que o regime seja aplicado com observância às circunstâncias judiciais, tal situação não exclui os parâmetros fixados pelo legislador no § 2o, devendo o magistrado sopesar os elementos subjetivos de cada caso, mas, obrigatoriamente, dentro dos limites e critérios estabelecidos na norma.

No caso em tela, o magistrado singular apenas considerou as circunstâncias judiciais favoráveis dos apelados, sem, contudo, atentar-se ao
quantum
da reprimida aplicada.

Ou seja, ao definir o regime, o juízo apenas valorou um dos parâmetros determinados pelo código (circunstâncias judiciais), esquecendo-se da determinação legislativa contida na alínea “b”, do § 2o, do art. 33, do Código Penal, o que não pode subsistir.

Assim, considerando que os apelados foram condenados à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, esses não se enquadram na hipótese aplicada pelo juízo
a quo
(aberto), devendo, portanto, ser fixado o regime inicial semiaberto, em estrita obediência ao que disposto no artigo supracitado.

Nesse mesmo sentido, trago recentes julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...) Igualmente, não prospera a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, em virtude do quanto definitivo da reprimenda, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não podendo ser aplicado regime inicial aberto. (...)”
(N.U 0000001-55.2012.8.11.0107, RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“(...) O regime inicial de cumprimento de pena que tenha sua pena corpórea fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, deve obrigatoriamente ser o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. (...)”
(N.U 0004574-81.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 12/07/2020).

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo ministerial, para
fixar
o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena de ambos os apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020